Tribunal: TJPA
Processo: 0824641-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824641-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PRESIM PREMOLDADOS SIMOES ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Cumprimento de sentença. Fazenda Pública. Consectários legais. Adequação aos Temas 810 e 1170 do STF, 905 e 1368 do STJ. Inexistência de ofensa à coisa julgada e de preclusão. Excesso de execução. Honorários advocatícios. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu excesso de execução em cumprimento de sentença, diante da necessidade de adequação dos critérios de juros de mora e correção monetária aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a adequação dos critérios de juros de mora e correção monetária aos Temas 810 e 1170 do STF e 905 e 1368 do STJ viola a coisa julgada, diante da existência de previsão expressa no título executivo; (ii) saber se há preclusão consumativa da Fazenda Pública quanto à matéria; (iii) saber se é devida a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os consectários legais das condenações impostas à Fazenda Pública possuem natureza de ordem pública, submetendo-se aos parâmetros fixados em precedentes vinculantes, sendo possível sua adequação na fase de cumprimento de sentença, ainda que haja disposição diversa no título executivo, conforme entendimento firmado nos Temas 1170 do STF e 1368 do STJ.

4. A aplicação dos índices legais supervenientes não configura violação à coisa julgada, por não implicar modificação da obrigação principal, mas mera conformação dos critérios de atualização ao regime jurídico vigente.

5. Inexiste preclusão consumativa quanto à matéria, por se tratar de questão de ordem pública, passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição.

6. Reconhecido o excesso de execução, é legítima a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre a parcela indevidamente exigida, em observância aos arts. 85 do CPC e ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

I.

“Os critérios de juros de mora e correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública podem ser adequados, na fase de cumprimento de sentença, aos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, ainda que haja previsão diversa no título executivo, sem ofensa à coisa julgada ou preclusão.”

II.

“Reconhecido o excesso de execução, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre a parcela excedente, à luz do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, art. 85; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STF, Tema 1170; STJ, Tema 905; STJ, Tema 1368.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0824641-81.2025.8.14.0000/ Recorrente: PRESIM PREMOLDADOS SIMÕES ENGENHARIA LTDA; Recorrido: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual - 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 30 de abril a 08 de maio de 2026.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por PRESIM PREMOLDADOS SIMÕES ENGENHARIA LTDA, em face da decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença do processo nº 0001023-27.2008.8.14.0004, na qual

entendi legítimo o reconhecimento do excesso de execução, em razão da necessidade de adequação dos critérios de juros de mora e correção monetária aos parâmetros fixados nos Temas 810 e 1170 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, assentando que a substituição dos índices constantes do título executivo não configuraria ofensa à coisa julgada, tampouco preclusão da Fazenda Pública

Nas razões do agravo interno, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática teria aplicado mecanicamente o Tema 1170 do STF, sem observar as peculiaridades do caso concreto. Alegam a necessidade de distinguishing, ao argumento de que a sentença exequenda, proferida já sob a vigência da Lei nº 11.960/2009, fixou expressamente juros de mora de 1% ao mês em razão da natureza contratual e indenizatória da dívida, formando-se coisa julgada material sobre a matéria. Defendem, ainda, a ocorrência de preclusão consumativa em desfavor do Município, por não ter impugnado oportunamente os critérios definidos no título judicial. Insurgem-se também contra a condenação em honorários advocatícios sobre o excesso de execução, invocando o princípio da causalidade, ao fundamento de que os cálculos apresentados observaram fielmente o título executivo. Requerem, por fim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a manutenção dos juros de 1% ao mês fixados no título ou, subsidiariamente, a exclusão da verba honorária imposta ao patrono agravante .

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE ALMEIRIM pugna pela manutenção integral da decisão monocrática. Sustenta que a adequação dos critérios de juros e correção monetária aos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores constitui matéria de ordem pública e não ofende a coisa julgada. Aduz que, independentemente da origem contratual da obrigação, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública em relação jurídica não tributária, incide o regime do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação da Lei nº 11.960/2009, conforme decidido nos Temas 810, 905 e 1170. Defende, ainda, a legitimidade da condenação dos agravantes ao pagamento de honorários sobre o excesso de execução, em razão da causalidade e da sucumbência, uma vez que a apresentação de cálculo superior ao efetivamente devido teria dado causa à controvérsia instaurada .

É o breve relatório no essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia em definir se a decisão monocrática deve ser reformada para afastar a incidência dos parâmetros fixados pelos Temas 810 e 1170 do Supremo Tribunal Federal e pelo Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, em fase de cumprimento de sentença, os juros de mora de 1% ao mês previstos no título executivo, bem como para excluir a condenação em honorários advocatícios decorrente do reconhecimento do excesso de execução.

Sem razão a parte agravante.

A decisão monocrática impugnada deve ser mantida, porquanto enfrentou adequadamente a matéria devolvida e aplicou, de forma consentânea com o entendimento vinculante dos Tribunais Superiores, o regime jurídico incidente às condenações impostas à Fazenda Pública.

Os agravantes sustentam, em síntese, que o caso reclamaria distinguishing em relação ao Tema 1170 do STF, porque a sentença exequenda foi proferida já na vigência da Lei nº 11.960/2009 e, ainda assim, fixou expressamente juros de mora de 1% ao mês, em razão da natureza contratual da obrigação. Afirmam, ainda, que teria havido preclusão da Fazenda Pública, por ausência de impugnação oportuna, e que a adequação dos cálculos violaria a coisa julgada.

Todavia, tais alegações não comportam acolhimento.

Conforme consignado na decisão agravada, a Suprema Corte, no Tema 1170 da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”

A orientação é clara no sentido de que, em condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias, os juros moratórios devem observar o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, ainda que exista previsão diversa no título executivo transitado em julgado. Logo, a simples circunstância de a sentença ter sido proferida posteriormente à Lei nº 11.960/2009 não afasta, por si só, a incidência da tese vinculante firmada pelo STF.

Também não prospera o argumento de distinguishing fundado na alegada natureza contratual da dívida. Isso porque, uma vez judicializada a controvérsia e formada condenação contra ente público em relação jurídica não tributária, os consectários legais submetem-se ao regime próprio aplicável à Fazenda Pública. Nesse ponto, a decisão monocrática observou adequadamente, além do Tema 1170 do STF, a diretriz firmada no Tema 905 do STJ, segundo a qual, nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral, os juros de mora, a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, devem corresponder à remuneração oficial da caderneta de poupança, ao passo que a correção monetária deve seguir o IPCA-E.

Não há, portanto, falar em ofensa à coisa julgada material. A adequação dos critérios de incidência de juros e correção monetária, em cumprimento de sentença, decorre da aplicação obrigatória de precedente vinculante e de norma de caráter cogente, sem alteração da obrigação principal reconhecida no título executivo. Cuida-se, em verdade, de conformação dos consectários legais ao regime jurídico supervenientemente consolidado pelos Tribunais Superiores, providência que não importa rediscussão do mérito originário da demanda.

Igualmente não procede a alegação de preclusão consumativa da Fazenda Pública. A matéria referente aos índices de juros e correção monetária, nas condenações impostas ao Poder Público, possui nítido caráter de ordem pública, sobretudo quando submetida a precedente vinculante de observância obrigatória. Não se pode, assim, impedir a incidência de entendimento firmado em repercussão geral sob o fundamento de que a parte adversa não o suscitou anteriormente, mormente quando a discussão se estabelece justamente no momento de apuração do quantum debeatur.

Não à toa, a jurisprudência se curva a este entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA . MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA . NÃO VIOLAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 . AUSÊNCIA. 1. Constata-se que não se configurou ofensa ao art. e 1 .022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não há vícios de omissão ou contradição, pois a Corte de origem apreciou e decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal, possuindo caráter eminentemente processual e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada em consequência dessa inclusão . Assim, as alterações do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, introduzidas pela Medida Provisória 2.180-35/2001 e pela Lei 11 .960/2009, têm aplicação imediata a todas as demandas judiciais em trâmite, com base no princípio tempus regit actum. Precedentes. 2. É firme o entendimento nesta Corte de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício . A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação"(AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9 .8.2017). 3. A Primeira Seção dedo STJ, no julgamento do REsp 1 .495.146/MG, reexaminou a questão relativa à aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11 .960/2009, após a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, submetido ao regime de Repercussão Geral, publicada em 20.11.2017 . A Corte Maior estabeleceu que o mencionado dispositivo legal, com o propósito de correção monetária, não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza; a respeito dos juros de mora, definiu a possibilidade de incidência na mesma hipótese, excepcionadas apenas as condenações oriundas de natureza jurídico-tributária. Em vista disso, no Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se o entendimento de que as condenações judiciais referentes a servidores e a empregados públicos se sujeitam aos seguintes encargos: (a) até julho/2001 - juros de mora:1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009 - juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009 - juros de mora:remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:IPCA-E. Registre-se que o STF, no julgamento de Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 870.947/SE, rejeitou a possibilidade de modulação dos efeitos do julgado . 4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2073159 DF 2023/0168278-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA PRECLUSA - CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS - EC Nº 113/21 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO - POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O excesso de execução alegado em impugnação ao cumprimento de sentença intempestiva se trata de matéria sobre a qual incide a preclusão temporal, na forma dos arts. 223, 523 e 525 do Código de Processo Civil. 2 - Os consectários legais aplicáveis às condenações da Fazenda Pública constituem questão de ordem pública, sendo passíveis de alteração em qualquer grau de jurisdição e momento processual . 3 - Demonstrado que os cálculos apresentados pela parte exequente não aplicaram a Taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/21, cabível a reforma da sentença para alterar, de ofício, os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o débito exequendo. 4 - Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 50012312020208130363, Relator.: Des .(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023)

No tocante aos honorários advocatícios incidentes sobre o excesso de execução reconhecido, também não assiste razão aos agravantes. Uma vez verificado que o cálculo exequendo foi apresentado em desacordo com os critérios legalmente exigíveis e com os parâmetros vinculantes aplicáveis à espécie, legítima se mostra a condenação da parte exequente nos ônus sucumbenciais correspondentes à parcela indevidamente exigida. O princípio da causalidade, invocado pelos agravantes, não lhes aproveita, pois foi justamente a apresentação de cálculo excessivo que ensejou a impugnação do Município e a atuação jurisdicional para expurgo do valor indevido.

A circunstância de os agravantes afirmarem ter observado literalmente o título executivo não é suficiente, no caso concreto, para afastar a sucumbência sobre o excesso reconhecido, uma vez que os consectários legais da condenação contra a Fazenda Pública devem ser ajustados aos parâmetros de observância obrigatória fixados pelos Tribunais Superiores. Assim, mantida a conclusão de que houve excesso de execução, subsiste, por consequência lógica, a condenação honorária correspondente.

Desse modo, não se identificam argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual deve ser preservada integralmente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/05/2026